Tribunal: STF
Processo: RE 607109
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    1. Requer a admissão no feito, na qualidade de amicus curiae, a Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis – ANCAT, conforme petição n. 14.170/2020, bem como a Associação Brasileira da Indústria de Material Plástico – ABIPLAST, por meio da sua Câmara Nacional dos Recicladores de Material Plástico – CNRPLAS, conforme petição n. 14.328/2020. 
    2. O art. 138, caput, do CPC/2015, autoriza a admissão, pelo relator, de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, na qualidade de amicus curiae, sempre que a matéria seja de significativa relevância e o requerente ostente representatividade adequada. A intervenção do amicus curiae, na medida em que tendente a pluralizar e enriquecer o debate constitucional com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica e, inclusive, de novas alternativas de interpretação da Carta Constitucional, acentua o respaldo social e democrático da jurisdição constitucional exercida por esta Corte.
    3. A utilidade e a conveniência da intervenção do amicus curiae também deverão ser previamente examinadas pelo relator, ao decidir sobre o seu pleito de ingresso no processo. É por isso que o art. 138, caput, do Código de Processo Civil lhe confere um poder discricionário (“o relator […] poderá, por decisão irrecorrível, admitir...”), e não vinculado.
    Na dicção do Ministro Celso de Mello, “a intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional” (ADI 2.321-MC, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgada em 25.10.2000, DJ 10.6.2005, excerto da ementa).
    Tais requisitos dizem respeito à apreciação, a cargo do relator do processo, acerca da necessidade do ingresso do amicus curiae no processo e, ainda, da efetiva contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide jurídico-constitucional. A regência normativa do instituto desautoriza falar, pois, em direito subjetivo do requerente à habilitação nessa condição.
    4. De início, entendo configurada a legitimidade dos requerentes para pleitear seu ingresso nesse processo. Todavia, ambos os pedidos foram protocolados em 16.03.2020, com o julgamento designado para ocorrer no dia 01.04.2020, sendo que sua liberação para inclusão na pauta ocorrera em 04.10.2019.
    Nesse contexto, não obstante a legitimidade da requerente, entendo que o pleito é intempestivo, porquanto protocolado em momento posterior à liberação do processo para pauta de julgamento, prazo estabelecido como limite temporal para propiciar utilidade na participação do amicus curiae no processo, conforme delineado pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal: ADPF 449-AgR/DF, Relator Ministo Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 18.5.2018, DJe 13.6.2018; RE 606199, Ministro Teori Zavascki, decisão de 30.8.2013, DJe 04.9.2013; ADI 4439, Ministro Ayres Britto, decisão de 02.10.2012, DJe 08.10.2012; ADPF 186, Ministro Ricardo Lewandowski, decisão de 16.11.2011, DJe 18.11.2011; ADC 16, Ministro Cezar Peluso, decisão de 04.11.2009, DJe 09.11.2009.
    5. Ante o exposto, entendo não configurado o requisito da tempestividade exigido para a intervenção do amicus curiae, razão por que indefiro os pedidos formulados para a admissão no feito. 
    À Secretaria. Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora